Tribunal: TJPA
Processo: 0807599-63.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807599-63.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE XINGUARA, CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ADI. APONTAMENTO DE DECISÃO EXTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ EXAMINADA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, julgou procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, item III, letras “b” e “c” da Lei nº 984/2017 do Município de Xinguara, com efeitos ex nunc;

2.

Os termos recursais reportam-se a vício extra petita, sustentado na premissa de que o órgão julgador exorbitou dos limites do pedido quando declarou a inconstitucionalidade do Anexo I, item III, letras “b” e “c” da lei municipal, não tendo a exordial aludido à alínea “b” do dispositivo;

3.

A questão de ordem pública, quando já suscitada em preliminar de defesa, devidamente enfrentada e decidida no julgado, não se amolda aos estreitos limites dos embargos de declaração, dada a natureza revisional de mérito contida na pretensão;

4.

O acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou na declaração de inconstitucionalidade das alíneas “b” e “c” do anexo I da Lei nº 984/2017 do Município de Xinguara. Portanto, não há retoques a lhe serem feitos;

5.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado e sendo renovada matéria de ordem pública já apreciada,
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Ronaldo Marques Valle.

Sala das Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos sete dias de Julho de 2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 4859389),
opostos pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA e
m face do

a
córdão
de Id. 4619350 que, nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade,
julgou procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, item III, letras “b” e “c” da Lei nº 984/2017 do Município de Xinguara, com efeitos
ex nunc.

Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão violou o princípio da adstrição, na medida em que inquinado de vício
extra petita
. Sustenta que a exordial apontou a inconstitucionalidade do anexo I, item III, alínea “c” da Lei Municipal nº 984/2017, mas que o julgado declarou inconstitucional também a alínea “b” do item III do anexo I do mesmo diploma. Defende a constitucionalidade da alínea “b” em questão, porquanto o cargo comissionado de procurador municipal, criado pela disposição legal, por sua natureza, não viola a regra constitucional de ingresso no serviço público.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja decotada do acórdão a inconstitucionalidade imposta à alínea “b” do dispositivo citado, atribuindo efeito modificativo ao julgado.

Contrarrazões no Id. 5005026, infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, em face do acórdão que, nos autos da ação declaratória de inconstitucionalidade,
julgou procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade do
Anexo I, item III, letras “b” e “c” da Lei nº 984/2017
do Município de Xinguara, com efeitos
ex nunc.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o suprimento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a vício
extra petita
, sustentado na premissa de que o órgão julgador exorbitou dos limites do pedido quando declarou a inconstitucionalidade do Anexo I, item III, letras “b” e “c” da Lei nº 984/2017.

À guisa de contextualizar a matéria, transcrevo a ementa do acórdão embagado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 984/2017 DO MUNICÍPIO DE XINGUARA. PRELIMINARES REJEITADAS. INSERÇÃO DE CARGOS DE PROCURADOR MUNICIPAL E ASSESSOR JURÍDICO NO QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - ARTS. 34, § 1º E 35. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 37, II, V. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TEMA 1010 DO STF. EFEITOS EX NUNC.

1- Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, por violação ao art. 34, § 1º, art. 35, art. 52 e art.187, § 2º, da Constituição do Estado do Pará, relativa ao Anexo I, item III “b” e “c”, da
Lei nº 984/2017 do Município de Xinguara
, que prevê cargos de Procurador e Assessor Jurídico com provimento exclusivamente comissionado;

2- O pedido deve ser extraído a partir de uma análise lógico-sistemática da petição inicial. Na espécie, mostra-se clara a pretensão do autor, não havendo que falar em pedido indeterminado, ou falta de lógica conclusiva. Preliminar rejeitada;

3- A inconstitucionalidade apontada se refere à afronta dos arts. 34, § 1º, 35, 52 e 187, §2º da Constituição Estadual pelos dispositivos da Lei Municipal impugnada. A referência a artigos da Constituição Federal não tem o poder de fulminar a ação que delineia os parâmetros da lide com base na Carta Estadual. Preliminar rejeitada;

4- A disposição do § 1º do art. 34 e do art. 35 da Constituição do Estado do Pará, em simetria com a Constituição Federal (arts. 37, II e V), estabelece a investidura em cargo público por meio de concurso público, ressalvados os casos de cargos em comissão declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, os quais servem para as atividades de direção, chefia e assessoramento;

5- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1041210/SP, em sede de repercussão geral (TEMA 1010) consolida o entendimento da Corte de que a criação de cargos em comissão, como exceção à regra do concurso público, somente se justifica se presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição;

6- A inconstitucionalidade dos dispositivos atacados exsurge da criação, com provimento exclusivamente comissionado, de cargo de carreira de Procurador, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnica e profissional; bem como do cargo de Assessor Jurídico com atribuições inerentes ao Procurador, maculando o disposto nos arts. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal;

7- Com intuito de evitar tumulto e instabilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração, a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado da presente decisão;

8- Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

Do exame da pretensão recursal depreende-se a ausência de qualquer dos vícios formais atacáveis por esta via revisional, na medida em que o embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
decisum,
senão um vício de conteúdo que entende presente, qual seja o julgamento extra petita, pontuado na declaração de inconstitucionalidade da alinea “b” do dispositivo legal impugnado.

Destaco, neste passo, que, não obstante a natureza pública da matéria – o que reclamaria seu exame mesmo em sede de embargos de declaração -, o ora embargante já suscitou a discussão em manifestação à ADI (Id. 1472021), tendo arguido preliminar de inépcia da inicial, nos termos que transcrevo:

II.I – INÉPCIA DA INICIAL.

Observa-se, que a inicial proposta não é clara em sua exposição, pois os pedidos são totalmente genéricos, bem como não decorre uma conclusão lógica.

Analisando detidamente os presentes autos, constata-se em vários trechos da inicial, que o Autor impugnou a natureza comissionada do cargo de procurador municipal, conforme se verifica às fls. 6 da inicial, in verbis:

“Destarte, seria perfeitamente cabível arguir a inconstitucionalidade das leis municipais que cria os cargos de procuradores municipais exclusivamente por meio de provimento em comissão.”

Posteriormente, às fls. 14/14 da inicial, o próprio autor já reconhece a constitucionalidade da natureza comissionada do Procurador-Geral Municipal, in verbis:

“Obviamente que, seguindo os parâmetros da CF/88 e da Constituição Estadual, não se pode impugnar a natureza comissionada da chefia da Procuradoria do Jurídica (Procurador-Geral do Município), mas os cargos da carreira da advocacia pública somente podem ser providos mediante concurso público. Neste sentido também há posicionamento da Corte Suprema no RE 883446, no qual o Relator considerou inconstitucional a

criação de cargos comissionados que não corresponde as funções de direção, chefia ou assessoramento, porém admitiu que o cargo de “procurador de Negócios Jurídicos”, equivalente ao de Procurador-Geral do Município, poderia ter natureza de comissão e a escolha pelo alcaide não precisaria estar limitada aos membros da respectiva carreira de procuradores. Referida decisão foi objeto de agravo interno pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, mas o recurso foi improvido. [...]”

Dificultando ainda mais a compreensão, observa-se que o Autor pleiteou de forma genérica na inicial, impugnando apenas o ato normativo disposto no anexo I, item III, “c”, da Lei n. 984/2017, que dispõe apenas do cargo de assessor jurídico.

Assim, observa-se que a inicial apresentada é TOTALMENTE INEPTA, o que dificulta a compreensão para correta manifestação deste Ente Público.

Deste modo, será considerada INEPTA a inicial que não tiver pedido determinado, bem como nas situações que não houver conclusão lógica, conforme dispõe o §1º, II e III, do art. 330 do CPC, senão vejamos:

(....)

Explicando os dispositivos acima, o Mestre Daniel Amorim leciona o seguinte:

“Somados às partes, o pedido e a causa de pedir compõem os elementos que identificam a ação, sendo exigência expressa do art. 319, III e IV, do Novo CPC a narração na petição inicial da causa de pedir e do pedido. A importância de tal descrição na petição inicial deriva da necessidade de fixação dos limites objetivos da ação e da pretensão do autor, sem o que o réu não poderá exercer ativamente seu direito de defesa. O julgamento do juiz também restará prejudicado caso o autor não indique, em sua petição inicial, a causa de pedir e o pedido, não se podendo respeitar o art. 492 do Novo CPC.” – Grifa-se. (Neves, Daniel Amorim Assumpção Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodiv. Pg.560)

Assim, tendo em vista que o Requerido não compreendeu a inicial proposta pelo Autor, com o intuito de resguardar a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, requer seja reconhecida a inépcia da presente ação, conforme determina o art. 337, IV, do CPC.

A preliminar foi apreciada no acórdão, tendo elucidado a questão interpretativa acerca do pedido exordial, restando evidente o entendimento do órgão julgador, consubstanciado na exegese lógico-sistemática da peça vestibular, a concluir pelo apontamento das alíneas “b” e “c” do anexo I da lei em relevo.
In verbis:

Preliminar de inépcia da inicial

O Município de Xinguara alega que a inicial proposta não é clara em sua exposição, pois apresenta pedidos totalmente genéricos, prejudicando a lógica da conclusão.

No caso, a Ministério Público se insurge contra o Anexo I, da Lei nº984/2017, ressaltando, de início, a letra “c” do item III, que se refere ao cargo de Assessor Jurídico; posteriormente, traz à baila a inconstitucionalidade da letra “b” do referido dispositivo, que estipula o cargo comissionado de Procurador Municipal. Os argumentos do
Parquet
remontam a irregularidade que marca a inconstitucionalidade da criação de cargos comissionados para o exercício da atividade de advocacia pública, sem natureza de direção ou assessoramento permitida pela Constituição Estadual e pela Carta Maior.

Considerando que o pedido deve ser extraído a partir de uma análise lógico-sistemática da petição inicial, entendo restar clara a pretensão do autor que visa à declaração de inconstitucionalidade do anexo I, da Lei Municipal em evidência, na parte que cria os cargos de Procurador Municipal e Assessor Jurídico com provimento exclusivamente comissionado (item III, letras “b” e “c”); não havendo que falar em pedido indeterminado, ou falta de lógica conclusiva.

Sem carência de maiores ponderações, rejeito a preliminar.

Posto isto, não exsurge qualquer outra pretensão dos aclaratórios, que não a rediscussão de questão já suscitada e devidamente apreciada no acórdão embargado. Os fundamentos do recurso se vertem à revisão de entendimento do colegiado sobre a extensão do pedido e a correspondente adstrição. No entanto, o reexame de questão de ordem não encontra guarida nesta sede processual.

Sendo assim, ausente a indicação de vícios formais no julgado; sendo reiterada matéria de ordem pública já apreciada no acórdão embargado, revela-se infecunda a discussão proposta, dados os estreitos limites ínsitos aos embargos de declaração.

Desta feita, depreende-se que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou na declaração de inconstitucionalidade das alíneas “b” e “c” do anexo I da Lei n
º 984/2017 do Município de Xinguara.
Portanto, não há retoques a lhe serem apostos.

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado e sendo renovada matéria de ordem pública já apreciada,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de Julho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2021